Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. AUTORIA DELITIVA ASSUMIDA POR ADOLESCENTE QUE RESIDIA EM OUTRA CONSTRUÇÃO NO MESMO TERRENO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELOS RÉUS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou: (i) o réu Thiago Henrique Alves de Souza como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal; a ré Bruna Brandão Gonçalves como incursa no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. a Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas da concorrência dos réus para a prática delitiva ou, então, se as provas produzidas são suficientes para a condenação; (ii) superada a tese absolutória, a desclassificação para a infração penal prevista no artigo 28 da LAD; (iii) exclusão das vetoriais negativas reconhecidas na pena-base ou, então, a alteração do parâmetro utilizado para a sua valoração; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao réu Thiago Henrique Alves de Souza; (v) abrandamento do regime prisional.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Ao julgar o HC n. 598.886/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, além de observar as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve amparar-se em outras provas independentes capazes de confirmar a autoria delitiva para resultar em uma sentença condenatória.
5. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio idôneo de prova, porquanto seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando está em consonância com as demais provas dos autos e inexistem indícios de motivos pessoais para a incriminação do investigado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A existência de dúvidas quanto ao exercício da traficância pelos réus, posto que não restou devidamente identificado o local de apreensão dos entorpecentes, bem como porque o adolescente que residia em outro imóvel no mesmo lote assumiu a propriedade dos entorpecentes, enseja a absolvição por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Recursos providos.